Tribunal: STF
Processo: Rcl 71163
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo 0100958-37.2016.5.01.0080.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625, ADI 2.418, ADI 3.740 e dos temas 100, 360, 725, 733 da repercussão geral.



    Sustenta que, não obstante a existência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, é mister reconhecer a inexibilidade do título, tendo em vista o entendimento desta Corte a respeito da constitucionalidade da terceirização da atividade-fim da empresa.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, por situar, conforme se verá, declaração de vinculação empregatícia com fundamento na equiparação de atividades de corretagem à terceirização supostamente ilícita de atividade finalística.



    Amparadas na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, as reclamantes apresentarem Exceção de Inconstitucionalidade a fim de suscitar a inexigibilidade da decisão executada, porquanto contrária a precedentes vinculantes (Doc. 2). 



    Demonstraram as reclamantes, na oportunidade, que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício. A referida Exceção de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente na origem aos fundamentos de que, (i) diante do trânsito em julgado do título exequendo, ‘trata-se de matéria preclusa’; e (ii) ‘não houve alegação de terceirização seja lícita seja ilícita, seja pelo autor seja pelo réu, e sim de vínculo direto (sic). Veja-se:



    ‘Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LPS PATRIMÓVEL CONSULTORIA DE IMÓVEIS SA Id 25160da. Alega ser parte ilegítima a integrar a execução visto que se trata de execução de sentença com cuja pronúncia restou declarada a configuração de vínculo de emprego entre as partes litigantes ao fundamento de que os serviços prestados pela exequente, relacionados à corretagem de imóveis, estariam inseridos na finalidade do empreendimento administrado pela executada.



    A exceção de pré-executividade se caracteriza como meio de resistência à execução, por parte do devedor, sem constrição patrimonial, invocando matérias de ordem pública, ou outras matérias que neutralizam a execução. É admitida apenas em casos excepcionais quando baseada exclusivamente em prova documental e pré-constituída (exceto se a matéria alegada for exclusivamente de direito). Não pode ser utilizada para burlar a imposição legal da garantia patrimonial da execução para a oposição de embargos à execução. 



    Decido: Trata-se de matéria preclusa, transitado em julgado o mérito da ação em 23/02/2023, sendo declarado em sede de recurso ordinário, a existência de vínculo empregatício, mantido nos recurso que se sucederam. Não houve alegação de terceirização seja lícita seja ilícita, seja pelo autor seja pelo réu, e sim de vínculo direto. A tese da ré foi de trabalho autônomo, derrubada em sede de recurso ordinário. Desta forma, possui legitimidade o excipiente para integrar o polo passivo. Rejeitada exceção de préexecutividade (destacamos).’



    Embora decisões interlocutórias sejam irrecorríveis de imediato no processo trabalhista (art. 894, § 1º, da CLT), a reclamante interpôs Agravo de Petição (Doc. 3), já que a Súmula/TST n. 214, alínea ‘a’ admite a pronta recorribilidade de decisões contrárias a entendimento sumulado. Não obstante, o seguimento do recurso foi denegado (Doc. 4). 



    Por meio de agravo de instrumento (Doc. 5), pendente de julgamento, a reclamante sustentou o cabimento da insurgência em face de decisão que recusa a aplicação dos precedentes que tratam da inexigibilidade de título inconstitucional e da constitucionalidade de modos não empregatícios de divisão do trabalho. 



    Na fase de conhecimento, com efeito, a presumível validade da execução, em parceria, de atividades relacionadas à corretagem de imóveis fora afastada ao entendimento – inconstitucional – de que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim das tomadoras de serviços (Doc. 1.2). Veja-se:



    ‘Na r. sentença constou a seguinte fundamentação quanto ao tema: ‘[...] Apesar da reclamada não trazer aos autos o contrato de associação, a própria autora informou em sua petição inicial que tal documento foi assinado, mesmo que tenha impugnado’. 



    A profissão de ‘corretor de imóveis’ é disciplinada pela Lei nº 6.530/78, regulamentada pelo Decreto n. 81.871/78, que restringe o exercício profissional àquele possuidor do título de ‘técnico em transações imobiliárias’, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição; ou ao ‘corretor de imóveis’ inscrito nos termos da Lei nº 4.116, de 27 de agosto de 1962, desde que requeira a revalidação da sua inscrição (art. 1º, I e II). 



    No caso dos autos, os documentos juntados com a inicial comprovam que a autora estava regularmente inscrita (ID bbd65cb - Pág. 4). [...] 



    Do que se extrai dos referidos depoimentos, há que a prova oral reforça a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, na relação havida entre as partes, porquanto se comprovou o uso de terminologias afetas à organização interna, hierarquia, de um legítimo empregador, como o uso de cargos como ‘gerente’, ‘diretor’ e ‘presidente’, que não se enquadram na prestação autônoma de serviços, conforme alegado na tese de defesa. 



    Igualmente, o preposto confessou que era obrigatório o comparecimento semanal, em reuniões de treinamentos e reciclagens, bem como havia a imposição de comparecimento nos plantões e ‘stands’, fatos a evidenciar a necessidade de se cumprir procedimentos típicos da estrutura e organização do empregador, com manifesto dirigismo na prestação de serviços cumprida pela autora e demais ‘corretores autônomos’, elemento típico da subordinação jurídica. 



    Da mesma forma, não é admissível que a reclamada realize a consecução do seu objeto social, que notoriamente se relaciona com a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, sem que haja a presença de nenhum empregado vendedor ou consultor imobiliário, limitando-se a ter empregados registrados nas áreas administrativa e financeira, conforme indicado pela testemunha Alessandra Gracie. 



    Dessa forma, comprovou-se a existência de estrutura administrativa e financeira na empresa, mas não uma operacional, que, inclusive, justificasse as demais estruturas, uma vez que, sem as vendas, por evidente, não haveria a necessidade de as outras existirem. Trata-se de subordinação estrutural, decorrente da própria natureza do objeto social da ré, que não possibilita a realização deste, sem que haja um único empregado na área de vendas. Como a empresa funcionaria, se todos os ‘corretores autônomos’ resolvessem não trabalhar ao mesmo tempo, em um mesmo dia, semana ou mês? 



    Com efeito, tem-se por evidenciada a falta de autonomia da reclamante. Quer dizer, a empresa tinha o dever de provar o fato modificativo da relação, não o fez, pelo contrário, houve prova da subordinação. Veja-se que o preposto admitiu a imposição de presença em reuniões – o que esgota a possibilidade da total liberdade que caracteriza o trabalho autônomo. A testemunha admite que o trabalho era organizado por líderes (nome pomposo para os chefes) e ainda a estruturação hierarquizada, a denotar que - ao contrário do afirmado pela empresa - não eram todos autônomos. 



    Lembro ser possível o exercício de corretagem de imóveis, tanto mediante vínculo de emprego, quanto de forma autônoma, porquanto o serviço pode ser fornecido pelo profissional com subordinação, mediante pagamento de salário, como, também, de forma autônoma, sem qualquer traço de subordinação mediante comissões pela venda, em uma simbiose que proporciona vantagens a ambas as partes. 



    No caso, como visto, a prova oral revela a ocorrência da segunda hipótese, evidenciando que a reclamante, de fato, mantinha relação de emprego com a reclamada, com subordinação jurídica. A questão de cumprir, ou não, jornadas preestabelecidas não implica a conclusão de que há ou não vínculo de emprego, a própria CLT admite a existência de empregados não sujeitos a controle de jornada. Também a onerosidade e a habitualidade, por si só, não se prestam a configurar o vínculo empregatício, pois estão presentes, também, nas relações autônomas. 



    O traço de distinção está na pessoalidade - esta incontroversa, na medida em que nem se alegou que a autora pudesse mandar alguém em seu lugar - e na subordinação - confessada em depoimento e comprovada pela prova oral (destacamos).’



    Interposto recurso de revista (Doc. 6); seu seguimento foi denegado (Doc. 7). Em seguida, o agravo de instrumento manejado em função do destrancamento da insurgência recursal (Doc. 8) foi desprovido pela Segunda Turma do TST (Doc. 9), com certificação do trânsito em julgado em 23.02.2023 (Doc. 10).



    Trata-se, assim, de decisão transitada em julgado ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’ (APDF 324 e RE 958.252, ata de 10.09.2018). 



    Isso significa que a coisa julgada está revestida de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, de modo que coubesse à Justiça do Trabalho reputá-la inexigível em atenção ao princípio da supremacia da Constituição e à autoridade da Suprema Corte. Todavia, conforme se verá, não foi este o desfecho verificado na origem.” (eDOC 1, ID: 9c4e9385)



    Ao final, requer o deferimento de medida cautelar para determinar a suspensão da execução do título processado nos autos da ATOrd 0100958- 37.2016.5.01.0080, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna:



    “g) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)”.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registro que o reclamante postula o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, conforme previsão no art. 884, § 5º, da CLT e no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, cujo teor passo a transcrever:



    “Art. 884: (…).



    (…)



    §5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.



    “Art. 525: (…).



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (…)



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 



    Para tanto, aduz que o STF, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252 (tema 725), estabeleceu tese quanto à licitude da terceirização e, no julgamento da ADI 5.625, reconheceu a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro).



    Argumenta que tais julgados foram proferidos em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (30.11.2018 e 23.2.2023, respectivamente), de forma que configurada a inexigibilidade do título, consoante assentado na decisão do RE-RG 611.503 (tema 360).



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro, ainda, o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019).



    Pois bem.



    No caso, a controvérsia na origem corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”. 



    No ponto, destaco o julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Por ocasião do julgamento da referida ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Nessa mesma linha de pensamento, esta Corte julgou improcedente o pedido declinado nos autos da ADI 5.625, para reconhecer a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Ademais, destaco que esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos).



    No caso dos autos, o TRT da 1ª Região, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu o vínculo empregatício entre a ora beneficiária e a empresa LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A. (eDOC 19, pp. 153 - ID: 797e418b)



    Transitada a decisão em julgado em 23.2.2023, iniciou-se a fase de execução definitiva do julgado, momento em que o ora reclamante alegou a inexigibilidade do título executivo, tese não admitida pelo Juízo executório. Transcrevo, por oportuno, trecho do julgado:



    “Trata-se de matéria preclusa, transitado em julgado o mérito da ação em 23/02/2023, sendo declarado em sede de recurso ordinário, a existência de vínculo empregatício, mantido nos recurso que se sucederam. 



    Não houve alegação de terceirização seja lícita seja ilícita, seja pelo autor seja pelo réu, e sim de vínculo direto.



     A tese da ré foi de trabalho autônomo, derrubada em sede de recurso ordinário.  



    Desta forma, possui legitimidade o excipiente para integrar o polo passivo. Rejeitada exceção de pré-executividade.” (eDOC 24 - ID:4477c101)



    Dessarte, tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício ocorreu em 23.2.2023, ou seja, em data posterior aos julgamentos da ADPF 324 (30.11.2018) e da ADI 5.625 (28.10.2021), que pacificaram a discussão sobre a matéria, nos termos do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/2015 e do decidido no RE-RG 611.503 (tema 360), entendo que o título é inexigível.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reformar a decisão reclamada e, desde logo, acolher a exceção de pré-executividade oposta por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A., para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, proferido nos autos da ATOrd 0100958-37.2016.5.01.0080. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente